Tribunal: STF
Processo: HC 182162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Costa de Mesquita Souza e outro, em favor de Keila Suene Gomes Bonfim, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 118.471/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por KEILA SUENE GOMES BONFIM, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Writ n. 0629037-20.2019.8.06.0000. Depreende-se dos autos que a recorrente foi denunciada como incursa no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, c.c. o art. 71, caput, do Código Penal, por duas vezes (fls. 22-25). Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus requerendo o trancamento da ação penal, no entanto o eg. Tribunal de origem não conheceu do remédio constitucional, conforme v. acórdão de fls. 749-757 assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, reitera as alegações vertidas na origem sustentando, em suma, "a) ausência de adequada descrição da conduta e das circunstâncias do fato típico e da inexistência de indícios suficientes de autoria (tópico II.1); b) ausência de descrição do dolo específico, de eventual prejuízo e da vontade de frustrar procedimento licitatório (tópico 11.2); c) ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia (tópico 11.3); d) ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia" (fl. 761). Requer, ao final, liminarmente, a suspensão do "processamento do feito no Juízo da Vara Única da Comarca de Independência (Proc. 9983-16.2011.8.06.009" (fl. 769), até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento "a fim de que seja anulada a decisão do TJ CE, visto que não procede o fundamento de que houve supressão de instância. Sendo anulada, seja expedida ordem para que o TJ CE analise o mérito do presente habeas corpus, bem como seja concedida a ordem para que o Juízo da Vara Única da Comarca de Independência mantenha suspensa a tramitação da ação pena (Proc. 9983-16.2011.8.06.0092), até julgamento do mérito pelo TJ CE" (fl. 769). E, "não sendo acatado o pedido anterior, seja provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem para o trancamento da ação penal (Proc. 9983-16.2011.8.06.0092)" (fl. 771). O pedido liminar foi indeferido às fls. 779-782. As informações foram acostadas às fls. 786-790 e 811-814. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme r. parecer de fls. 816-818 com a seguinte ementa: 
    […]
    É relatório. (eDOC 34, p. 4)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de trancamento do processo penal, sob o argumento de que “o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não descreveu a conduta específica da paciente, bem como não apontou concluiu entre ela e os fornecedores, a fim de dispensar ilegalmente a licitação e de também causar prejuízo ao erário”.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, ao apreciar o recurso em habeas corpus, registrou o STJ:
    “No mais, confira-se como foi consignado no v. acórdão ora impugnado (fls. 751-755 - grifei): 
    "Ao argumentar pelo trancamento da demanda de origem, os impetrantes dizem que houve violação ao artigo 41 do CPP, pois, de acordo com o raciocínio deduzido, 'o iter criminis, que é o caminho percorrido, que vai da fase da idealização (pensamento) até a consumação, e que envolve várias fases (cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento), não foi especificado (Sic)'. 
    Ainda salientam, em suma, que a peça de acusação não trouxe especificação de dolo na conduta, argumentando que o membro do Ministério Público também não logrou êxito em demonstrar a autoria delitiva. 
    Pois bem. Nos autos deste remédio constitucional, vislumbra-se que os impetrantes não juntaram comprovação de que o juízo a quo tenha apreciado o argumento de inépcia da Denúncia, motivo pelo qual é inviável analisar o pedido originariamente, sob risco de incorrer em supressão de instância. 
    Como é cediço, a sistemática do remédio heroico requer que as teses nele arguidas sejam previamente enfrentadas pela autoridade coatora, no caso específico, o juízo competente para o processo criminal. (...) 
    Por oportuno, convém pontuar que o trancamento da ação penal é providência excepcionalíssima, sendo admitido unicamente nas hipóteses de nítida falta de justa causa para o prosseguimento do feito, inexistência de indícios de autoria ou materialidade da infração, bem como por causas extintivas da punibilidade ou manifesta atipicidade da conduta. 
    Ressalte-se que a justa causa exigida para a deflagração da relação processual consiste na presença de meros indícios de autoria e prova da existência do crime. Portanto, não há que se falar em comprovação inequívoca da autoria naquele momento, o que, obviamente, deverá ser perseguido no bojo da instrução processual. 
    Da leitura dos autos não foi possível constatar possibilidade de concessão da ordem de ofício, pois existe justa causa no caso concreto. É que a denúncia está amparada em substrato indiciário suficiente, especialmente na decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (Acórdão 1.662/2007). 
    Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que procedimentos de Tribunal de Contas servem para embasar o oferecimento de denúncia criminal, motivo pelo qual reputo presente lastro indiciário bastante para demonstração da condição da ação (justa causa). (...) 
    Ademais, impende pontuar que a peça acusatória possibilita o exercício do direito de defesa em sua exegese plena, vez que narra com clareza os fatos imputados, especifica os tipos penais atribuídos, individualiza as circunstâncias, bem como a pretensa infratora, conforme estabelece o artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Por fim, ressalto que o Habeas Corpus é ação marcada pela sumariedade cognitiva e celeridade no rito, premissas que tornam impossível dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Com isso, torna-se prejudicado o exame acerca da presença de dolo específico na conduta da acusada, matéria que deverá ser dirimida no seio da fase instrutória da respectiva ação penal. 
    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, manifestando-me pela impossibilidade de concessão da ordem de ofício em razão da inexistência de ilegalidade ou abuso de poder nos atos impugnados." 
    Como visto, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que a peça acusatória preencheu todos os requisitos discriminados pelo art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo devidamente a conduta da agente e o delito supostamente cometido, a possibilitar o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
    Observou, além disso, que a apreciação das teses de ausência de dolo e de efetivo prejuízo ao erário, por requererem análise pormenorizada do conjunto probatório dos autos, é incompatível com o rito do mandamus. 
    Com efeito, consoante o entendimento jurisprudencial supracitado, excede os limites da ação mandamental do habeas corpus examinar, na espécie, se presente ou não o elemento subjetivo especial do tipo, se restou caracterizado o efetivo prejuízo ao erário ou, ainda, se restou comprovada a legalidade da dispensa da licitação com a subsequente contratação e efetiva prestação do serviço contratado, inexistindo prejuízo ao erário, porquanto tais questões, ao exigirem amplo e profundo revolvimento fático-probatório, naturalmente devem reservar-se ao âmbito da instrução processual. 
    Ademais, quanto ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia da exordial acusatória, destaco que o art. 41 do Código de Processo Penal determina que a peça acusatória deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas:
    […]
    Transcrevo, por necessário, o teor da denúncia de fls. 22-25 - grifei: 
    "O Ministério Público do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça que a esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem, respeitosamente, perante V. Exa., com fundamento no art. 129, 1, da Constituição Federal de 1988, e no art. 41, do Código de Processo Penal Pátrio, oferecer DENÚNCIA contra 
    KEILA SUENE GOMES BONFIM, brasileira casada, administradora, natural de Brasília -DF, nascida aos 15 de fevereiro de 1970, filha de José Cloves Bonfim e Maria do Socorro Gomes Bonfim, CPF 498,044.481-49, residente na rua Silva Paulet, nõ. 2355, Apto. 104, Bl. "C", Dionisio Torres, Fortaleza -CE (fls. 38), em virtude dos fatos a seguir expostos; 
    Noticia a representação do TCM de fls. 06/07 que no exercício de 2002 a DENUNCIADA, então gestora do Fundo de Saúde do Município de Independência, contratou sem licitação: 
    1. serviços de assessoria contábil com CONASP Contabilidade Asses. e Proc. Ltda. - RS 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) (fls. 12,23 e 112); 2. aquisição de combustíveis com POSTO INDEPENDÊNCIA - SEBASTIÃO G. DE SOUSA e POSTO LAUR1 MAIO LTDA - R$ 94.042,00 (noventa e quatro mil e quarenta e dois reais) (fls. 12, 23 e 113/115).
    Tais condutas se amoldam no art. 89 da Lei de Licitações, por 2 (duas) vezes. 
    A autoria e a materialidade estão comprovadas pela decisão administrativa em caráter definitivo do TCM; ali se indica as despesas, seus montantes e o nome do ordenador de despesas e que não houve as formalidades da licitação, conforme acórdão n°. 1.662/2007 do TCM de fls. 19/20 e relatório e voto de fls. 21/26. 
    Não obstante a juntada, em 28/08/2009, às fls. 186/390, dos processos licitatórios Tomada de Preços n°. 006/2002 e Carta-Convite n°. 001/2001, isso não é capaz de elidir o malfeito, posto que não se pode ter certeza se esses documentos foram confeccionados nas datas que constam neles, ainda mais que não foram apresentados, no tempo certo, ao órgão de fiscalização, responsável por analisar se foram feitos de forma escorreita, conforme pode-se observar na informação do TCM de fls. 452/454, cujos trechos de interesse, este Promotor de Justiça passa a transcrever: 
    - é oportuno destacar que a Sra. Keila Suene Gomes Bonfim, exGestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Independência, deixou decorrer o prazo para apresentação de suas justificativas, quando do trâmite do Processo nº. 2002.IND.PCS.14185/03, sendo dessa forma, caracterizada a revelia (...);
    - outrossim, quando intimada para ofertar recurso, deixou o prazo correr in albis. Conseguinte, ocorreu o julgamento em definitivo pelo Colegiado desta Corte de Contas, tendo sido plenamente asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
    De qualquer forma, mesmo que fossem aceitos os procedimentos supracitados, restariam a descoberto despesas para aquisição de combustíveis com a empresa POSTO INDEPENDÊNCIA - SEBASTIÃO G. DE SOUSA, na ordem de R$ 42.199,37 (quarenta e dois mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos), relativas ao período de janeiro de 2002 a data em que entrou em vigor a Tomada de Preços 006/2002 (fls. 454 e 502/503), portanto, valor bem superior à dispensa de licitação para compra de bens, que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como a aquisição de combustíveis com LAURI MAIO LTDA, no período de junho a novembro de 2002, no valor de RS 2.242,00 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais), já com licitação em vigor, tendo como vencedor Posto Independência. 
    Isso restou cabalmente provado no ofício da Prefeitura, juntado aos autos às fls. 439: "não temos como saber o valor gasto com combustíveis por parte do Fundo Municipal de Saúde no período de 2002 a data da Tomada de Preços de a'. 006/2002 (...) Informo ainda que não foi efetivado o devido processo de licitação em razão da não necessidade, já que na época não era necessário ser feita licitação para tal despesas". 
    No que diz respeito ao não repasse ao órgão previdenciário, acusado no item 01, às fls. 23, este Representante do Ministério Público comunga com o posicionamento do I. Delegado, presidente do inquérito, esposado às fls. 401: "Ante a suspeita de cometimento da infração penal (em tese) inscrita no art. 168- A do Código Penal, sugiro análise quanto a aplicação ou não, ao caso, do art. 109, IV, da Constituição Federal", ou seja, crime de competência da Justiça Federal, devendo ser extraídas as cópias necessárias dos autos e o encaminhamento àquela. 
    Assim, estando a denunciada KEILA SUENE GOMES BONFIM incursa, por 2 (duas) vezes, nas penas dos art. 89, caput, da Lei 8.666/1993 c/c art. 71, caput, do CP, requer o Ministério Público a V. Exa. 1. após o recebimento desta denúncia, seja a mesma citada, processada e, ao final, condenada por este D. Juízo nas penas acima mencionadas, tudo na forma lei processual penal vigente, notificando-se, por mandado, para tanto, a pessoa abaixo arrolada para vir depor em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais; 
    2. a juntada da certidão de antecedentes da denunciada desta Comarca e da Comarca de Fortaleza-CE;
    3. provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, principalmente pela docomentação acostada (IP n°. 311-052/2008), exames periciais, juntada posterior de documento e tudo o mais que for oportunamente requerido. (...)
    TESTEMUNHA: 
    PAULO ROBERTO FEITOSA GONÇALVES, servidor público estadual, Técnico do TCM, qualificado às fls. 571." 
    In casu, a recorrente foi denunciada pela prática, em tese, do capitulado no art. 89, caput, do Estatuto das Licitações, c.c. o art. 71, caput, do Código Penal. 
    Nota-se, da exordial acusatória, que o Ministério Público Estadual qualificou a acusada, descreveu pormenorizadamente os fatos criminosos em tese cometidos e as circunstâncias em que teriam ocorrido - indicando, inclusive, substrato fático potencialmente apto a revelar a presença do elemento subjetivo especial do tipo em comento (decisão administrativa em caráter definitivo do TCM-CE) - e classificou o crime. 
    Dessa forma, tendo em vista que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram integralmente preenchidos, não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, não havendo prejuízo ao pleno exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório. 
    Com efeito, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Prevalece, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate. (eDOC 35)
    Da leitura da denúncia e da decisão proferida no STJ, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a supressão prematura do processo penal.
    Como se vê, há indícios suficientes de autoria e materialidade, motivo por que deve o processo penal seguir seu regular curso, para que se apure mais detalhadamente a presença do elemento subjetivo e o consequente dano ao erário.
    A defesa afirma que a jurisprudência desta Corte é pacífica em exigir o dano ao erário como requisito para a configuração do crime e, no ponto, tem ela razão. Ocorre que, tal como registrado pelo STJ, “excede os limites da ação mandamental do habeas corpus examinar, na espécie, se presente ou não o elemento subjetivo especial do tipo, se restou caracterizado o efetivo prejuízo ao erário ou, ainda, se restou comprovada a legalidade da dispensa da licitação com a subsequente contratação e efetiva prestação do serviço contratado, inexistindo prejuízo ao erário, porquanto tais questões, ao exigirem amplo e profundo revolvimento fático-probatório, naturalmente devem reservar-se ao âmbito da instrução processual.”
    Ademais, quanto intimada pelo TCM, a paciente não se manifestou para apresentar sua defesa, razão por que há dúvida nos autos se os posteriores documentos juntados foram confeccionados na data a que fazem alusão.
    Tudo isso demonstra a necessidade de instrução processual.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente